Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729156-90.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PABLO AUGUSTO DA SILVA MARQUES EMBARGADO: SIS SWISS INTERNATIONAL SCHOOLS DO BRASIL LTDA., ANDREA KAROLYNE DE AMBROSIO PINTO DESPACHO A embragada Andrea Karolyne de Ambrosio Pinto apresenta impugnação aos embargos de declaração opostos por Pablo Augusto da Silva Marques (id 14554340). Nada a prover quanto à petição (id 15025363), visto que as questões apresentadas serão apreciadas na oportunidade do julgamento dos embargos. Aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 18 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator